Tribunal: STF
Processo: MS 24701
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Aldemir de Miranda Machado e José Carlos Silveira, “contra ato omissivo e comissivo” do Presidente do Senado e da Mesa do Congresso Nacional e do Chefe de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, consistente na ausência de disciplina acerca da relação jurídica decorrentes da rejeição da MP nº 42, de 25/06/2002.
    Alegam os impetrantes que o Presidente da República editou a MP nº 42/2002, que dispunha sobre a estruturação da Carreira de Inteligência, a remuneração dos integrantes do Quadro de Pessoal da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.
    Aduz que o Presidente do Senado Federal rejeitou totalmente a MP nº 42/2002, por entender estarem ausentes os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, adentrando na competência exclusiva do Presidente da República prevista no art. 61, § 1º, inc. II, letra “a”, da Constituição Federal.
    Sustentam que a autoridade coatora ignorou a disposição contida no art. 62, §§ 3º e 11º, da CF/1988, que determina que as relações jurídicas decorrentes de medida provisória não convertidas em lei deverão ser disciplinadas pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Acrescentam que, durante a vigência da citada Medida Provisória tiveram majoração salarial, que foi incorporada ao seu patrimônio (direito adquirido), não podendo mais ser reduzido.
    Apontam que, 1) como a MP nº 42/2002 não foi convertida em lei, 2) não foi editado o competente decreto legislativo a regulamentar as relações jurídica daquela decorrentes e que 3) houve omissão do cumprimento art. 62, §§ 3º e 11º, da CF/1988, fato este que gerou redução salarial para os impetrantes, pode-se concluir que a MP nº 42/2002 continua em vigor e produz os mesmo efeitos de quando foi editada.
    Asseveram que a União, representada pela segunda autoridade coatora, após a não conversão da MP nº 42/2002 passou a pagar as prestações devidas com base no sistema de cargos e remuneração anterior à edição da medida provisória em discussão. Acrescenta que a citada autoridade, sem aval de seus superiores, voltou a pagar aos impetrantes a remuneração com base na MP nº 42/2002, acabando por conceder efeitos retroativos à rejeição da medida provisória, sem decreto legislativo editado, o que contraria o art. 62, §§ 3º e 11º, da CF/1988.
    Dizem que a mera rejeição da mencionada medida provisória não pode restabelecer o sistema de remuneração anterior.
    Requerem o deferimento da medida liminar para “declarar que a MP 42/2002 continua vigente, protegendo as ‘relações jurídicas delas decorrentes’ e continuam por ela regidas, até que o Governo Federal edite outra de igual ou maior quilate, a fim de garantir a irredutibilidade salarial (artigo 37, XV) e os direitos adquiridos já incorporados ao patrimônio dos impetrantes”.
    Postula, ao final, a concessão da segurança, “para declarar vigente a MP 42/2002 até que outra seja editada, tudo nos termos do artigo 62, §§ 3º e 11, da Constituição Federal”, bem como que seja assegurado o imediato pagamento salarial aos impetrantes desde a impetração, como se na atividade estivessem e os demais direito pecuniários previsto na norma em discussão.
    Em 20/02/2004, o então relator do feito, Ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido de liminar.
    A Procuradoria –Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente mandado de segurança e, no mérito, pela denegação da ordem.
    É o Relatório. Decido.
    A segurança deve ser denegada.
    A uma, por estar dentro do poder político conferido pela Constituição Federal ao Congresso Nacional, o poder de rejeitar uma medida provisória.
    No caso de rejeição da medida provisória, o Congresso Nacional detém a prerrogativa de disciplinar, por decreto legislativo, nos termos do artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, as relações jurídicas decorrentes de sua edição. 
    Tanto é prerrogativa e não obrigação que, não ocorrendo a edição do referido decreto legislativo, no prazo de 60 (sessenta) dias, as relações jurídicas constituídas durante o período de vigência continuam a ser regidas pela medida provisória rejeitada (art. 62, § 11, da CF/1988)
    Não há que se falar, assim, que a rejeição da MP nº 42/2002 violou direito líquido e certo dos impetrantes.
    A duas, o fato de a segunda autoridade coatora ter efetuado pagamentos, seja com base na legislação anterior à entrada em vigor da medida provisória, seja com base na MP 42/2002, mesmo após sua rejeição, não tem o condão de fixar sua legitimidade para figurar neste feito, por não ter sido demonstrado que os atos de pagamentos violaram ou causaram lesão a qualquer direito dos impetrantes ou que está a negar o direito pleiteado.
    A três, rejeitada a medida provisória, não fica um vácuo legislativo, como querem fazer crer os impetrantes, porquanto a aludida norma não revoga, apenas suspende a eficácia de uma lei e, no caso de sua rejeição, a lei retorna a produzir efeito, ocorrendo o efeito repristinatório.
    Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. (...)9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.”
    (ADI 5709, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140  DIVULG 27-06-2019  PUBLIC 28-06-2019) (Grifou-se)
    A quatro, porque o STF tem jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação da coisa julgada e da segurança jurídica. Agravo regimental não provido. 1. Consoante Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira). 2. Agravo regimental não provido.”
    (MS 35303 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 14-03-2018 PUBLIC 15-03-2018)
    No caso dos autos, não há que se falar que os impetrantes têm direito ao regime jurídico previsto na MP 42/2002, que foi rejeitada.
    Ante o exposto, denego a segurança.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator